Tribunal: STF
Processo: RE 96856
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-19
Data de publicação: 1982-10-19

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS, DO QUADRO DO MAGISTÉRIO, VISANDO ENQUADRAMENTO NO CARGO DE AGENTE DO SERVIÇO CIVIL, NIVEL V, EM FACE DE LEI ESTADUAL (LEI  COMPLEMENTAR N. 180/78). PROCEDêNCIA ACOLHIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280. NÃO TEM PERTINÊNCIA A ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 97, PARÁGRAFO 1., PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 98 E 153, PARÁGRAFO 2. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO COM A SÚMULA 339.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.